Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701111-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação proposta por WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS contra a agravante e outras instituições financeiras, deferiu a tutela provisória de limitação de descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados. Em suas razões (ID 36952158), alega que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a celebração dos contratos ocorreu em razão de informações prestadas pelo órgão empregador do agravado, que informou haver margem consignável; 2) os negócios jurídicos são válidos, pois houve anuência expressa do consumidor; 3) deve ser observada a força obrigatória dos contratos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os descontos dos empréstimos. Preparo recolhido (ID 36955323). O agravado também interpôs, contra a mesma decisão, agravo de instrumento que foi distribuído à Sexta Turma Cível e a esta Relatoria. Nos autos daquele recurso, foi concedida a antecipação da tutela recursal e houve alteração – liminar – na forma de limitação dos descontos dos empréstimos. Intimado a se manifestar sobre o fato superveniente, o agravante requereu o arquivamento do presente recurso, diante da perda superveniente do objeto (ID 37943599). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.008 do CPC consagra o efeito substitutivo recursal ao dispor que: “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. No caso, a decisão agravada foi alterada, liminarmente, por decisão proferida monocraticamente em segunda instância. Ainda que a modificação tenha natureza provisória e precária – por se tratar de antecipação de tutela –, o provimento originário foi alterado, até o julgamento do mérito recursal. A decisão monocrática em grau recursal absorveu o conteúdo do provimento do juízo de origem contra o qual se interpôs o presente recurso. Portanto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator